Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-19.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023475-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Mútuo, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), MAGNA REZENDE DA SILVA - CPF: 315.884.208-41 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - DESPROVIDO.

Com base no art. 932, do CPC e na Sum. 568, do STJ, pode o relator julgar monocraticamente o recurso quando aplicável jurisprudência consolidada ao caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
em face de decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Magna Rezende da Silva
, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Inconformado, o banco sustenta a nulidade da decisão, pois não foi intimado para apresentar defesa recursal, se opondo ao juízo 100% digital, pugnando para que as intimações se deem pelo DJe.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Magna Rezende da Silva
,
tendo o douto magistrado de origem deferido a
liminar pleiteada.

A devedora aviou agravo de instrumento asseverando a não comprovação da mora belo banco, uma vez que o banco
apresentou notificação via e-mail encaminhada no endereço eletrônico.

O recurso foi provido monocraticamente, determinando a devolução do veículo sob pena de multa (id.
151115684
).

Inconformado, o banco sustenta a nulidade da decisão, pois não foi intimado para apresentar defesa recursal, se opondo ao juízo 100% digital, pugnando para que as intimações se deem pelo DJe.

Sem razão o agravante, uma vez que o art. 932, do CPC e a Sum. 568, do STJ, permitem ao
relator o julgamento monocrático do recurso ante a inequívoca jurisprudência consolidada sobre o assunto.

Neste sentido, colaciono o entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(AgInt no AREsp 1.482.174 RS 2019/0097611-8, 1ª Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt [Des. Convocado do TRF5], j. 02.05.22)

Além disso,
o agravante não aponta qualquer fundamentação sobre o desacerto da decisão monocrática, se limitando a discorrer quanto a ausência de intimação .

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023